Tribunal: STF
Processo: RE 78996
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA AUTORA,
PARCIALMENTE SUCUMBENTE, A PAGA-LOS A RE. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO AO
PONTO, SEM QUE SE PEDISSE A CORREÇÃO DA OMISSAO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL.- RESPONSABILIDADE CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO
VALOR DE DANOS MATERIAIS, PELA CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA SUPERADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.